Tribunal: CARF
Processo: 19647.008843/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.008843/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.201 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSANE ELUSIA ANDRADE VIEIRA PONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, quando comprovadas mediante
documentação hábil e idônea na forma da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física no 2007/604450573404078, referente ao Exercício 2007/Ano-Calendário
2006, efetuada contra a contribuinte acima identificada (fl. 09/13).
2. O valor do Imposto de Renda Suplementar a ser cobrado da contribuinte acrescido
de Multa de Ofício e Juros de Mora, conforme legislação regente, é de R$ 2.598,46,
pelas razões e nos termos a seguir descritos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.008843/2009-23
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008843/2009-23

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 09)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
3. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 10/11)
4. A contribuinte apresentou impugnação em fls. 02/08.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008843/2009-23

(...)

(...)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008843/2009-23

(...)”.
(Imagens copiadas da impugnação em fl. 02/08)
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Impugnação Procedente em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) alega respaldo legal para as deduções realizadas, citando o Art. 80 do RIR/99;
b) entende que há discrepâncias no tratamento dado pelos auditores fiscais em
relação ao fato gerador da cobrança, especialmente quando relacionado a despesas médicas.
Assim, defende seu direito de dedução dessas despesas até o limite da receita declarada;

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008843/2009-23

c) a comprovação dos pagamentos de despesas médicas não é ônus do
contribuinte, ressaltando a necessidade de prova irrefutável da ficticidade, inidoneidade ou
falsidade dos recibos;
d) entende ser ilegal a apresentação de extratos bancários, alegando que isso
quebra o sigilo bancário e não é obrigatório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a regularidade da comprovação materializada nos recibos
apresentados para dedução de despesas médicas.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento. A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao
longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008843/2009-23

da comprovação de movimentações bancárias posteriores à emissão dos recibos, não é possível
concluir se o valor sacado foi direcionado para o pagamento do profissional médico.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de
número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
O fato é que, apesar de reafirmar seu inconformismo por meio de recurso
voluntário, remanesce a falta de atendimento a todos os requisitos legais para seu aceite como
prova contundente da assunção do pagamento das despesas médicas, por não comprovarem o seu
efetivo pagamento, como já indicado corretamente pela DRJ.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, a qual, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 04/06/2017, passa a compor as razões de decidir da presente:

Cumpre informar que em face da contribuinte ter admitido a glosa da parcela de despesa
médica no valor de R$ 500,00 referente à Dra Maria Eugenia de Amorim, bem como ter
aceito a glosa de despesa médica na importância de R$ 648,96 correspondente ao plano
de saúde Bradesco, foi feito pela fiscalização o Termo de Transferência de crédito
tributário (fl. 17/18).
7. Por fim, ressalte-se que foi realizada a glosa de despesas médicas no total de R$
13.204,83, conforme segue:
- R$ 500,00 com a Dra Maria Eugenia de Amorim;
- R$ 8.300,00 com a Dra Daniela Freire Pimentel;
- R$ 3.600,00 com o Hospital de Plástica de Olinda;
- R$ 804,93 do Plano Bradesco Saúde.
8. Desse total, foram deduzidos os valores com o Plano de Saúde Golden Cross na
importância de R$ 3.755,97. Destarte, a glosa de despesas médicas foi no global de R$
9.448,96 (R$ 13.204,83 - R$ 3.755,97).
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
9. Para o deslinde da questão cumpre informar, que os atos administrativos gozam da
presunção de veracidade e legalidade. O Fisco em face de sua imperatividade para
tributar, prevista na Constituição Federal e em normas legais, pode exigir, em especial,
que a contribuinte comprove suas deduções para fins de Imposto de Renda. Dessa
forma, o ônus da prova das despesas médicas, caso a contribuinte pretenda deduzi-las,
lhe pertence. Portanto, cabe a ela trazer aos autos a documentação que entenda capaz de
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008843/2009-23

comprovar seu direito, mas submetida ao critério da autoridade lançadora, de forma a
dirimir os questionamentos acerca dos fatos informados em sua Declaração de Ajuste
Anual, conforme determina o art. 73 do RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
10. Ressalte-se ainda que a legislação lista algumas formas para a contribuinte provar o
seu direito ao mesmo tempo em que permite ao Fisco, a seu juízo, exigir outros meios
de comprovação de maneira a firmar sua convicção frente aos fatos informado.
11. O que importa ao presente julgamento, conforme determina a lei, é que a
impugnante apresente provas de que realmente arcou com tais despesas, tanto que
permite que ela comprove de várias maneiras o seu direito de deduzir. Assim, se a
contribuinte pretende deduzir tais despesas médicas deve agir comprovando a
veracidade de suas afirmações.
Ressalte-se ainda que a dedução dessas despesas com saúde é uma faculdade do
contribuinte, ou seja, ela não está obrigada a deduzi-las, mas caso deseje aproveitá-las,
deve obedecer, se submeter aos ditames da lei.
12. Destaque-se também que a solicitação de documentos, por parte da Receita Federal,
constitui uma obrigação acessória sob responsabilidade da contribuinte, que tem de
manter em boa guarda a documentação comprobatória dos fatos atinentes à seara
tributária, conforme pode-se extrair das disposições do art. 797 do RIR/99. Caso
contrário, ou seja, se fosse adotado o entendimento do contribuinte, tal previsão legal
seria letra morta, pois de que adiantaria exigir a apresentação da prova se o ônus fosse
do Fisco? Assim, não procede a afirmação da impugnante.
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352,
de 17 junho de 1968, art. 4o).
13. Confirmando o entendimento acima, acrescente-se ainda à presente discussão, que
mesmo estando presentes todos os requisitos enumerados para os recibos, a legislação
tributária não confere aos mesmos valor probante absoluto, pois a tônica do art. 80, § 1o,
inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que a
norma admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova
cabal de transferência de numerários. Entretanto, ressalte-se que mesmo o cheque pode
ser submetido à justificação, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco sobre a
efetiva prestação do serviço, fato que se constitui no substrato material da dedução. 14.
Continuando a presente análise, destaque-se que à fiscalização é permitido exigir
elementos adicionais de prova, a exemplo de cópias de cheques, comprovantes de
transferências e extratos bancários. Como solução alternativa por oportunidade da
impugnação, a interessada poderia demonstrar a realização do serviço através de cópias
de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de atendimento, extratos bancários
ou outros documentos de natureza similar que servissem de sustentação ao conteúdo dos
recibos.
15. Analisando-se os autos, verifica-se que as alegações apresentadas pela contribuinte
não podem ser aceitas pelas razões apontadas abaixo:
Nome da
Profissional
Valor Total
(R$)
Motivo
da
glosa
(fiscalização)
ANÁLISE
DA
RECUSA
Daniela Freire
Pimentel
(fonoaudióloga)
8.300,00
a fiscalização
informou que foram
solicitados os
a) observa-se dos
autos que não foi
comprovado pela
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008843/2009-23

comprovantes
bancários dos
efetivos pagamentos
(cheques nominais
ou extratos bancários
que demonstrassem
as correspondências
entre as datas dos
saques e as datas dos
recibos
apresentados) dos
serviços prestados
pela A contribuinte
apresentou os
comprovantes dos
saques dos
benefícios recebidos,
bem como
declarações do
Citibank e Bradesco
de que a interessada
emitiu um total,
respectivamente, de
10 e 14 cheques
durante o ano de
2006. No entanto,
não ficou
demonstrada a
efetiva correlação
entre os saques
efetuados e a efetiva
prestação dos
serviços.
impugnante o
efetivo pagamento
nos moldes dos
incisos II e III do §
1o, do art. 80 do
RIR/99.
Considerando que a
contribuinte afirma
realizar um saque
geral mensal de
seus rendimentos
depositados
visando efetuar os
pagamentos
também gerais, tal
ato não é apto a
comprovar o
efetivo pagamento
das despesas
médicas apontadas,
principalmente
quando existem
outros meios
capazes de
demonstrar
cabalmente que a
impugnante arcou
com tais gastos.
Assim, deve ser
mantida a glosa.
Hospital de
Plástica de Olinda
3.600,00
- - a fiscalização
informou que foram
solicitados os
comprovantes
bancários dos
efetivos pagamentos
(cheques nominais
ou extratos bancários
que demonstrassem
as correspondências
entre as datas dos
saques e as datas dos
recibos
apresentados) dos
serviços prestados
pela A contribuinte
apresentou os
comprovantes dos
saques dos
benefícios recebidos,
bem como
declarações do
Citibank e Bradesco
de que a interessada
emitiu um total,
a) observa-se dos
autos que não foi
comprovado pela
impugnante o
efetivo pagamento
nos molde dos
incisos II e III do §
1o, do art. 80 do
RIR/99.
Considerando que a
contribuinte afirma
realizar um saque
geral mensal de
seus rendimentos
depositados
visando efetuar os
pagamentos
também gerias, tal
ato não é apto para
comprovar o
efetivo pagamento
das despesas
médicas apontadas,
principalmente
quando existem
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008843/2009-23

respectivamente, de
10 e 14 cheques
durante o ano de
2006. No entanto,
não ficou
demonstrada a
efetiva correlação
entre os saques
efetuados e a efetiva
prestação dos
serviços..
outros meios
capazes de
demonstrar
cabalmente que a
impugnante arcou
com tais gastos.
b) Ressalte-se, no
entanto, que a
contribuinte anexou
cópia de cheque no
valor de R$ 500,00
(fl. 14)
comprovando o
efetivo pagamento
dessa importância.
Assim, deve ser
mantida a referida
glosa diminuída
desses R$ 500,00.
Bradesco Saúde
804,93
- foram glosadas
parcialmente as
despesas com o
Bradesco Saúde (a
contribuinte declarou
o valor de R$
2.252,88). No
entanto, somente
poderiam ser
deduzidos os gastos
vinculados aos filhos
que fossem
considerados
dependentes no ano
de 2006. Destarte,
apenas poderiam ser
deduzidos os gastos
de R$ 804,80 com
Igor Ulmann
Andrade Pontes
(filho, nascido em
04/10/85) e de R$
643,15 com Lizandre
Nazle A. Pontes
(filha, nascida em
04/06/88),
totalizando o valor
de R$ 1.447,95.
Dessa forma, restou
a importância de R$
804,93 como
dedução indevida.
- Verifica-se que a
contribuinte
concorda com a
glosa de R$ 648, 96
pelos mesmos
motivos que a
fiscalização. No
entanto, observa-se
pelos autos que não
procede o cálculo
da contribuinte,
pois o valor correto
da parcela a ser
glosada do
dependente do
plano é de R$
804,83.
16. Cumpre informar ainda que quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas
como dedução, a contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não
envolve apenas ela e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária.
Por essa razão, deve conservar, além dos recibos, outros meios probantes do pagamento
e da realização do serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008843/2009-23

teor de documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre
os próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao
ato:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
17. Fundamentando as citadas recusas, destaque-se o art. 80, §1o, incisos II e III, do
RIR/99, ao exigir a comprovação do efetivo pagamento e demais formalidades,
conforme segue.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
18. Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do julgador na
apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, ratifica-se a
glosa de despesas médicas no valor de R$ 8.948,96.
Por fim, em relação à alegação de violação ao sigilo bancário, à autoridade fiscal,
no exercício regular de sua atividade de fiscalização, é franqueado o acesso a informações sobre
a movimentação financeira dos contribuintes sob ação fiscal, sem que isso se constitua em
violação irregular do sigilo bancário. As provas assim colhidas, portanto, não podem ser
inquinadas de ilícitas. É nesse sentido a jurisprudência consolidada deste E. Tribunal:

Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 1997, 1998 Ementa:
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. INOCORRÊNCIA - Havendo processo fiscal
instaurado e sendo considerado indispensável pela autoridade administrativa competente
o exame das operações financeiras realizadas pelo contribuinte, não constitui quebra de
sigilo bancário a requisição de informações sobre as referidas operações. Número do
processo: 10480.017616/2001-15, Quarta Câmara, Primeiro Conselho de Contribuintes,
Data da sessão: 19/10/2006.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.008843/2009-23

Fl. 91
DF CARF MF
Original